Tribunal: TJES
Processo: 5004921-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004921-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALEX DELAIA ALEXANDRE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO CUJO USO SE TORNOU IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE REPAROS NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a compra de aparelho de ar condicionado, com garantia de 5 anos para compressor e 3 anos para condensadora e evaporadora. Alega o autor que, no prazo de garantia do compressor, o aparelho apresentou falhas e parou de funcionar. Aduz que não logrou êxito em entrar em contato com a fabricante e, por tal razão, teve de se valer de reclamações no site Reclame Aqui e no PROCON. Relata que jamais recebeu visita de técnico da requerida. Requer indenização por danos morais e a restituição do valor pago pelo aparelho.

2. A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, para condenar a requerida na restituição de R$ 1.799,00 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. A requerida, em recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vícios no produto, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o produto objeto dos autos, de fato, apresentou problemas e não foi providenciado o reparo no prazo de 30 dias, conforme determina o art. 18, § 1º do CDC. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

5. No mérito, é incontroverso que o aparelho adquirido apresentou falhas que impediam seu uso. Em que pese a recorrente afirmar que as falhas não atingiram os componentes abrangidos pela garantia contratual, depreende-se que sequer foi enviado técnico para determinar, mediante análises in loco, quais as causas da falha.

6. Improcede também a teve defensiva de que as reclamações foram registradas após o término do prazo de garantia. A rigor, o autor tentou acionar os serviços de reparo no prazo de garantia (5 anos), mas não teve atendimento antes do término de referido período, o que implica em violação ao art. 18, § 1º do CDC. Assim, foi frustrada a legítima expectativa do consumidor em se valer do produto.

7. No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente. Ademais, trata-se de bem importante nos dias atuais. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

8. Outrossim, a quantia fixada (R$ 3.000,00) encontra-se em patamar inferior semelhante arbitrado por esta Turma Recursal em de situações equivalentes, devendo ser mantido.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)